Tribunal: TJBA
Processo: 8041787-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N. 8041787-81.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITABERABA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002515-35.2025.8.05.0112 PACIENTE: FRANCIELDO BRITO SOUZA IMPETRANTE/REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ITABERABA/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 2º, DO CTB). LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA FIXADA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO. DISPENSA DA FIANÇA COMO DEVER LEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Francieldo Brito Souza, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, em razão de sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de conduzir veículo sob influência de álcool (art. 306, § 2º, da Lei nº 9.503/97), com imposição de fiança posteriormente reduzida, mas não quitada, em virtude da alegada hipossuficiência do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente, em razão do não pagamento da fiança arbitrada, é legal diante da manifesta hipossuficiência financeira do custodiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos demonstra que o paciente permaneceu preso exclusivamente por não ter condições financeiras de pagar a fiança, ainda que esta tenha sido reduzida ao valor de um salário-mínimo. 4. A legislação processual penal (CPP, art. 325, § 1º, I, e art. 326) impõe a dispensa da fiança em casos de manifesta hipossuficiência econômica, devendo o juiz considerar a natureza da infração, as condições pessoais e a periculosidade do agente. 5. A dispensa da fiança, nas condições legais, não constitui faculdade, mas imposição, sob pena de violação ao direito fundamental à liberdade de locomoção. 6. A ausência de decreto de prisão preventiva ou de qualquer outro fundamento cautelar justifica a revogação da custódia baseada apenas na inadimplência da fiança. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão de pessoa manifestamente hipossuficiente, exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, configura constrangimento ilegal. 2. A dispensa da fiança em casos de comprovada hipossuficiência econômica do acusado é imposição legal, e não faculdade do juiz. 3. Ausente decreto de prisão preventiva ou fundamento cautelar idôneo, deve ser garantida a liberdade provisória sem fiança. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, § 1º, I, 326 e CF/1988, art. 5º, LXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921.013/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. º 8041787-81.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e paciente Francieldo Brito Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib / 12) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041787-81.2025.8.05.0000